Tribunal: TJMT
Processo: 1020458-37.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
3

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020458-37.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (APELANTE), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE DA SILVA ALVES - CPF: 049.985.081-56 (APELADO), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL NÃO COMPROVADO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e condenando a empresa ré à restituição de valores pagos, ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

2.

O apelante requereu a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos da parte autora, além da inversão do ônus da sucumbência.

3.

O apelante foi intimado a comprovar o preparo recursal ou a realizá-lo em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, mas não atendeu à determinação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para sua regularização, conduz ao não conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo recursal no ato da interposição do recurso, permitindo sua regularização no prazo de cinco dias caso não tenha sido efetuado. A inobservância desse prazo resulta na deserção e impede o conhecimento do recurso.

6.

A intimação do apelante para regularizar o preparo recursal foi devidamente realizada, mas não foi atendida, configurando o descumprimento do requisito processual essencial para a admissibilidade do recurso.

7.

A jurisprudência pacífica dos tribunais confirma que a ausência de comprovação do preparo ou sua regularização dentro do prazo legal impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do recurso, bem como o não atendimento à intimação para sua regularização no prazo legal, caracteriza a deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §4o, e 932, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000033-44.1995.8.11.0014, j. 19-01-2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência
julgada

parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

1) DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes,

2) CONDENAR a demandada a restituir ao autor o montante que pagou a título de entrada, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a citação;

3) CONDENAR a empresa a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença,

4) CONDENAR a demandada, ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, com vencimento entre, 14/09/2019, e a data da propositura da presente ação (11/08/2020), valor a ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

Ante a sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
.

Na apelação requer
a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual
para permitir a produção de provas, bem como a

reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora
.

Pugna pela
inversão do ônus da sucumbência
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual máximo permitido por lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante
foi intimado para comprovar em cinco dias que realizou o preparo no ato da interposição do Recurso e, caso não o tivesse feito, deveria fazê-lo em dobro, no mesmo prazo, sob pena de deserção (ID. 253019183). Contudo, não atendeu à determinação Id. 255717179.

Dessa maneira, o não conhecimento da Apelação se impõe
(art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 73 do RITJ/MT)
.

A propósito:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – PREPARO NÃO EFETUADO – DESERÇÃO – ART. 1.007, §4o, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção (art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 73 do RITJ/MT)
. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000033-44.1995.8.11.0014, julgamento em: 19-01-2024)

Pelo exposto,
não conheço

do Recurso
, com amparo nos arts. 1.007, §4o, e 932, III e parágrafo único, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025